Tribunal: TJSP
Processo: 1030952-36.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
R MUNICIPAL QUE PREVÊ A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO MEDIANTE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS – AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR QUE REQUEREU A ISENÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1030952-36.2018.8.26.0576; Relator (a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Theodureto Camargo

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - AÇÃO CONDENATÓRIA - IMÓVEL ADQUIRIDO PELO PROGRAMA ESPECIAL 'MINHA CASA MINHA VIDA' – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA A TÍTULO DE ITBI – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL QUE PREVÊ A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO MEDIANTE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS – AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR QUE REQUEREU A ISENÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA MANTIDA –

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - AÇÃO CONDENATÓRIA - IMÓVEL ADQUIRIDO PELO PROGRAMA ESPECIAL 'MINHA CASA MINHA VIDA' – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA A TÍTULO DE ITBI – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL QUE PREVÊ A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO MEDIANTE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS – AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR QUE REQUEREU A ISENÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1030952-36.2018.8.26.0576, da Comarca
de São José do Rio Preto, em que é apelante MARCOS
VINICIUS CAPARROZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MRV EMPREENDIMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030952-36.2018.8.26.0576
2
Apelação Cível No 1030952-36.2018.8.26.0576
Apelante: Marcos Vinicius Caparroz da Silva
Apelado: Mrv Empreendimentos S/A
(Voto no 26.938)
EMENTA: COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA -
AÇÃO CONDENATÓRIA - IMÓVEL ADQUIRIDO PELO
PROGRAMA ESPECIAL 'MINHA CASA MINHA VIDA' –
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA A
TÍTULO DE ITBI – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL
QUE PREVÊ A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO
IMPOSTO
MEDIANTE
CUMPRIMENTO
DE
REQUISITOS
LEGAIS
–
AUTOR
NÃO
SE
DESINCUMBIU
DO
ÔNUS
DE
PROVAR
QUE
REQUEREU A ISENÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 207/208, que julgou improcedente o
pedido,
condenando
o
autor
nas
custas,
despesas
processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00 com
observância da gratuidade processual.
Irresignado, apela o vencido em busca da reforma da
r. sentença sob alegação, em síntese, de que houve
cobrança indevida de despesa tributária cujo fato gerador
ainda não havia ocorrido, motivo pelo qual requer a
restituição do referido pagamento (fls. 174/181).

O recurso é recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo.
Contrarrazões às fls. 221/229.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030952-36.2018.8.26.0576
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1.- DOS FATOS
Marcos Vinicius Caparroz da Silva
ajuizou a presente ação visando à restituição dos valores
que foram pagos indevidamente à ré.
De acordo com as alegações iniciais, a partes
celebraram, em 05 de novembro de 2015, promessa de venda
e compra da unidade habitacional descrita às fls. 10/23
pelo preço de R$ 145.000,00, e, dentre os pagamentos
efetuados, houve a cobrança indevida de R$ 260,52 a
título de ITBI, antes que houvesse se aperfeiçoado o fato
gerador do referido tributo. Por isso, pleiteia a
restituição da importância indevidamente paga.
Regularmente citada, a ré apresentou contestação
impugnando a pretensão inicial (fls. 65/92).
A r. sentença julgou o pedido improcedente.
2. DO MÉRITO O apelo não merece acolhida.
Após detida análise dos autos, infere-se que no
contrato celebrado entre as partes há previsão de que as
despesas tributárias e demais encargos decorrentes da
aquisição do imóvel devem ser suportadas pelo comprador.
Referida previsão é lícita, ainda que o imóvel tenha
sido adquirido por intermédio do programa habitacional
“Minha Casa Minha Vida” - PMCMV (Lei no 11.977/2009),
cabendo a cada Município conceder o percentual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030952-36.2018.8.26.0576
4
desconto ou isenção do tributo, dependendo do valor do
imóvel e da faixa de renda do comprador.
É fato que a Lei Complementar Municipal no 290/2009
prevê a isenção do ITBI na hipótese de aquisição de
unidade habitacional do PMCMV através da Caixa Econômica
Federal.
Contudo,
tal
isenção
está
condicionada
ao
preenchimento de requisitos específicos previstos na
referida lei municipal, em observância ao artigo 179 do
Código Tributária Nacional. E, desse ônus o autor não se
desincumbiu.
Destarte, não tendo comprovado o preenchimento dos
requisitos legais autorizadores da isenção tributária,
indevido o pleito de repetição de indébito.
Feitas
essas
considerações,
a
improcedência
do
pedido foi medida que se impôs.
3.
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
Em razão do não
acolhimento
da
pretensão
recursal,
fica
mantida
a
condenação do autor nas verbas de sucumbência, devendo os
honorários advocatícios do réu serem majorados para R$
1.500,00 nos termos do art. 85, § 8o e 11 do CPC,
observada a gratuidade processual.

4.- CONCLUSÃO
Daí por que nega provimento ao
recurso.
Havendo oposição de embargos de declaração, ficam as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030952-36.2018.8.26.0576
5
partes intimadas a se manifestarem, nas próprias razões
recursais, a respeito de eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n. 549/2011
do
Órgão
Especial
deste
Eg.
Tribunal
de
Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica